Tribunal: STF
Processo: HC 214749
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 723.137/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória: 



    Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 24 de novembro de 2021, por volta das 08h45, na Rodovia SP 127, km 129, Morro do Alto —Vila Judith, nesta cidade e comarca de Itapetininga, FERNANDO ARAGÃO, qualificado a fls. 21/24, transportava, guardava e mantinha em depósito, para comercialização a terceiros, 02 (duas) porções de cocaína, com peso líquido de 946,44g (novecentos e quarenta e seis gramas e quarenta e quatro centigramas), substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, laudo de constatação provisória de fls. 17/18 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 76/79. 



    Segundo se apurou, na data dos fatos, policiais militares realizavam fiscalização pela rodovia, momento em que abordaram o veículo "Nissan/March", placas FYG2G81, o qual era conduzido por FERNANDO. 



    Durante a fiscalização, os policiais solicitaram a documentação do automóvel e indagaram ao denunciado sobre o motivo da viagem. Todavia, FERNANDO apresentou informações desconexas, o que levantou a suspeita dos policiais. 



    Assim, os policiais decidiram revistar o carro, sendo que, atrás do kit multimídia, encontraram um compartimento oculto no painel (carro-cofre), contendo em seu interior 02 (duas) porções grandes de cocaína. 



    Novamente questionado, o denunciado informou que havia retirado as drogas nesta cidade e as levaria até o município de Piracicaba/SP. 



    FERNANDO foi preso em flagrante delito. 



    Em razão das circunstâncias da apreensão das drogas, tais como a conduta do denunciado de apresentar informações desconexas acerca da viagem, o fato de o veículo possuir compartimento oculto destinado ao transporte de entorpecentes, a localização de grande quantidade de drogas no referido compartimento, a natureza extremamente nociva dos entorpecentes apreendidos, além da confissão informal do denunciado a respeito do transporte de drogas entre cidades, não deixam dúvidas de que os narcóticos se destinavam ao tráfico. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    [...] a prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP).



    3. No caso, verifica-se que o decreto preventivo está suficientemente fundamentado, evidenciando prova da existência do delito, indício suficiente de autoria, contemporaneidade da necessidade da medida e o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública, ressaltando a grande quantidade de entorpecente com ele apreendido (946,44 gramas – fls. 17/18), a qual estava sendo transportada em compartimento oculto no painel do veículo, de modo que é possível concluir, em início de cognição, que se for colocado em liberdade certamente voltará a delinquir, pois não se trata de nenhum iniciante no mundo do crime, utilizando-se de veículo preparado com fundo falso para transporte de drogas (fl. 84). 



    4. Agravo regimental improvido. 



    Sobreveio condenação do paciente à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06, ocasião em que lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Nesta ação, a defesa apresenta razões assim sumariadas: 



    Paciente primário, sem nenhum antecedente criminal, com histórico de atividades laborais lícitas. Superveniência de condenação no regime semiaberto. Entendimento consolidado no âmbito desse Supremo Tribunal Federal no sentido de que a fixação do regime intermediário é incompatível com a custódia cautelar. Inequívoco constrangimento ilegal. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    Verifica-se que o acórdão ora atacado não examinou as questões suscitadas sob o ângulo trazido pela defesa (revogação da prisão preventiva em razão da superveniente sentença condenatória na qual se estabeleceu o regime semiaberto). A inexistência de prévio debate da matéria pelo Órgão colegiado inviabilizaria o conhecimento do pedido por esta CORTE: HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    A hipótese, entretanto, apresenta quadro de manifesto constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136). 



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.). 



    Na presente hipótese, não houve a devida compatibilização, pois os elementos indicados pela instância ordinária revelam-se insuficientes para justificar a medida cautelar extrema, pois, segundo consta dos autos, o paciente foi condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto. 



    Sendo esse o quadro, eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão cautelar, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarretaria a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado.



    A prisão não se revela, portanto, adequada e proporcional, podendo ser eficazmente substituída por medidas alternativas (CPP, art. 319), conforme já afirmou esta CORTE em diversos julgados: HC 115.786, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 20/8/2013; HC 175.775/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/9/2019; HC 123.226, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, unânime, DJe de 17/11/2014; HC 130.773, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 23/11/2015; HC 136.397, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, esse último assim ementado: 



    “(...) 3. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 4. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido nesta impetração. 5. A realidade do sistema carcerário brasileiro impõe aos egressos a regime mais brando (semiaberto e aberto) o cumprimento da pena de modo diverso, inclusive com liberdade monitorada, diante da impossibilidade de colocação do sentenciado em regime mais gravoso (RE 641.320/RS, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes). Essa restrição parcial da liberdade ao cautelarmente segregado não se coaduna com a prisão preventiva e pode ser validamente alcançada com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 6. Ordem concedida para fixar ao paciente o regime inicial semiaberto e, em consequência, revogar a prisão preventiva fixada”. (destacamos) 



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, PIMENTA BUENO (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388), o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para revogar a prisão preventiva do paciente decretada nos autos do Processo 1501544-50.2021.8.26.0571 (2ª Vara Criminal da Comarca de Itapetininga/SP), com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente